Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-54.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
1. Não havendo contemporaneidade entre o pedido de prisão preventiva e os fatos que a justificam, descabe deferir-se o pedido de prisão cautelar. Ademais, a mera frustração da citação, isoladamente, é argumento insuficiente para fundamentar a medida extrema.
2. Recurso em sentido estrito desprovido.